Tribunal: TJSP
Processo: 2068689-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000077350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068689-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante DIOGENES
LUCAS MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DIRETOR DA UNIDADE DO
DETRAN DO ESTADO DE SÃO PAULO DE FRANCA-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos
negaram provimento ao agravo, vencido o relator sorteado que declara. Designado para o
acórdão o 2o Juiz, Bandeira Lins., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS, vencedor, LEONEL COSTA, vencido
E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2021.
BANDEIRA LINS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068689-67.2020.8.26.0000 -
2
Voto no 14.821
Agravo de Instrumento no 2068689-67.2020.8.26.0000 FRANCA
Agravante: DIOGENES LUCAS MOURA
Agravado: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DETRAN/ SP NA CIDADE DE FRANCA
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Aurélio Miguel Pena
1
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO Suspensão da
habilitação para dirigir. Anulação de ato administrativo.
Ausência dos requisitos para a concessão da liminar.
Presunção de legitimidade da conclusão administrativa.
Impossibilidade de reforma da decisão interlocutória que
considerou ausente o fumus boni iuris da tese do agravante.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Adota-se o relatório do Voto do Eminente Relator Sorteado:
Vistos.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, extraído de MANDADO DE
SEGURANÇA, interposto por DIOGENES LUCAS MOURA em face do
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO contra
respeitável decisão de fls. 73/77, a qual indeferiu liminar pleiteada para
afastar bloqueio existente no prontuário do impetrante, ora recorrente,
oriundo do AIT no 3C2986394, lavrado por infração ao artigo 165-A, do
CTB.
Em suas razões recursais, de fls. 01/12, sustenta, em síntese, que o D.
juiz a quo não teria examinado a fundo o conteúdo dos artigos 165-A e
277, ambos do CTB. Ainda, aduz que o agente autuador teria feito
anotação no auto de infração atestando que não havia característica de
alcoolemia no requerente. Nesse sentido, alega que a simples recursa à
realização do teste do bafômetro não pode levar à conclusão de que o
condutor estaria embriagado. Assim, colacionada julgados oriundos de
diversas Cortes, inclusive deste E. Tribunal de Justiça, requerendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068689-67.2020.8.26.0000 -
3
antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar os efeitos das
restrições impostas pelo auto de infração de trânsito já mencionado,
confirmando, ao final, a medida, por meio do provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e dispensa instrução, nos termos
do art. 1.017, § 5o, do CPC.
Despacho proferido por esta relatoria e acostado às fls. 110/111 deferiu
medida liminar pleiteada para antecipar os efeitos da tutela recursal,
afastando o bloqueio existente no prontuário do agravante. Na mesma
oportunidade, foi determinada a intimação da parte adversa para
apresentação de contraminuta.
Às fls. 117, certidão de decurso de prazo para apresentação de
manifestação pelo recorrido.”
É o relatório.
Com a vênia do Eminente Relator, a r. decisão encontra respaldo no
entendimento prevalecente nesta Colenda Câmara.
Com efeito, trata-se de mandado de segurança visando à anulação do
auto de infração de trânsito, no qual que lhe é imputado o cometimento da infração
prevista no artigo165-A, do Código de Trânsito Brasileiro
Nesse sentir, em princípio e sempre em tese, o impetrante não estaria
sendo punido em razão da se dar por provado que estivesse sob o efeito de álcool, mas sim
pelo fato de se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput do
artigo 277 do Código de Trânsito para aferir eventual alcoolemia.
A recusa é conduta autônoma em relação àquela prevista no artigo 165, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068689-67.2020.8.26.0000 -
4
consoante expressiva Jurisprudência, tem natureza de infração de mera conduta.1
Além disso, não há elementos indicativos de má conduta dos agentes
públicos nem cópias de decisões administrativas; de modo que, antes de se perfazer o
contraditório, seria prematuro especular acerca de eventual equívoco de que pudesse ter
derivado a conclusão contrária aos interesses do agravante, cujos argumentos tendentes ao
reconhecimento de violação ao princípio da presunção de inocência ou do “nemo tenetur
se detegere” encontram vigorosa resistência em recente julgado do Colendo Órgão
Especial desta Corte, no sentido de que o princípio da não autoincriminação não se amolda
aos casos em que se discute a aplicação do art. 165-A do CTB:
“INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO PREVISÃO
COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. I. PEDIDO DE SUSPENSÃO
ENQUANTO PENDENTE ADIN PERANTE O E. STF Ações distintas,
com efeitos diversos, independentes entre si
Ausência de
prejudicialidade
Hipótese em que não há decisão liminar do E.
Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão nem há
pronunciamento dos Tribunais Superiores sobre a questão (parágrafo
único, artigo 949, CPC)
Pedido de suspensão indeferido. II.
AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL Infração de
natureza administrativa de mera conduta
Penalidades que não
importam efeito penal
Inaplicabilidade do princípio da não
autoincriminação (nemo tenetur se detegere) Princípio decorrente das
1 STJ: REsp 1677380/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j.10/10/2017, DJe
16/10/2017. TJSP: Agravo de Instrumento 2213051-70.2017.8.26.0000; Relator: Des. Antonio Celso Faria,
8a Câmara de Direito Público, j. 30/11/2017; Apelação 1003346-36.2017.8.26.0457; Relator: Des. Aroldo
Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j. 25/06/2018; Agravo de Instrumento 2008690-57.2018.8.26.0000;
Relatora: Des.a Luciana Bresciani, 2a Câmara de Direito Público, j. 26/06/2018; Apelação
1021141-39.2016.8.26.0506, Relatora: Des.a Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j.
30/07/2018; entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068689-67.2020.8.26.0000 -
5
garantias constitucionais do direito ao silêncio e do princípio da
presunção da não culpa, características do processo judicial criminal
Aplicabilidade relativizada
Precedentes
Garantias que não se
aplicam indiscriminadamente a toda espécie de processo, sob pena de
tornar inúteis determinados procedimentos. Inexistência de consenso
neste E. Tribunal de Justiça sobre o tema, prevalecendo em larga escala,
todavia, o entendimento de que são aplicáveis os aludidos dispositivos
legais. Pendência de ação direta de inconstitucionalidade a ser julgada
pelo E. STF na qual não foram suspensos os efeitos dos dispositivos
legais ora impugnados. Inexistência de vício de inconstitucionalidade.
Arguição de inconstitucionalidade rejeitada.”
(TJSP: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
0021435-69.2019.8.26.0000, Órgão Especial, Relator: Des. Moacir
Peres, j 12/02/2020)
No cenário assim delineado, a pretensão não se mostra revestida de
suficiente fumus boni iuris havendo de restar indeferida.
Nesses termos, nega-se provimento ao agravo, cassada a liminar eferida.
BANDEIRA LINS
Relator Designado